Tribunal: TJMT
Processo: 1003817-43.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003817-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), LIDIA BARBOSA NOGUEIRA - CPF: 016.649.643-04 (AGRAVADO), MARIA ERENITA SANTOS ROSA - CPF: 163.290.151-04 (AGRAVADO), MARISA GIRALDELLI - CPF: 209.083.771-34 (AGRAVADO), MILTON VARGAS GINDRI - CPF: 333.401.450-91 (AGRAVADO), SALET IORIS - CPF: 372.575.289-34 (AGRAVADO), VANDERLEI RAMOS DA SILVA - CPF: 634.027.699-72 (AGRAVADO), ZELIA POMPEO DE CAMPOS - CPF: 352.564.351-91 (AGRAVADO), LUIZ GONZAGA TRAVAINA - CPF: 012.932.229-68 (AGRAVADO), SALETE HILBIG GOMES - CPF: 353.820.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS CÁLCULOS JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - MATÉRIA PRECLUSA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Se o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, homologado em decisão anterior, já fora impugnado e resolvido em sede de recurso, é vedada a rediscussão, porquanto trata-se de matéria preclusa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1003817-43.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravados:
Lidia Barbosa Nogueira e Outros

Proc. origem: 0017430-39.2012.8.11.0041 (Cód. 764770)

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Lídia Barbosa Nogueira e Outros
(Proc. nº 0017430-39.2012.8.11.0041 - Cód. 764770), reconheceu a perda de objeto da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante.

Sustenta o cabimento de agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não sejam causados prejuízos ao banco, ora agravante.

Afirma que ocorreram erros aritméticos nos cálculos realizados pela Contadoria do juízo e alega que é necessária a correção, para que seja estabelecido o valor correto da execução.

Assevera que a parte agravada pleiteou o valor de R$ 97.237,39 e o banco agravante, em impugnação, entendeu como devida a quantia de R$ 80.237,99.

Aduz que efetuou o pagamento da quantia solicitada pela parte autora (R$ 97.237,39), em 29.08.2012, porém alega que os cálculos da contadoria abateram somente a quantia de R$ 80.728,20, cujo montante foi levantado pela parte agravada.

Defende que deveria ter ocorrido a atualização do valor de R$ 54.224,59 e não do valor de R$ 70.733,78, apontado pelo contador como devido de saldo remanescente.

Alega que houve o pagamento do saldo remanescente em 03.03.2016, de R$ 114.484,85, que foi utilizado para garantir o juízo em Agravo de Instrumento.

Declara que se encontra depositado nos autos o valor de R$ 16.509,19, que superaria os cálculos apresentados pela contadoria judicial, já que não foi subtraído o valor depositado para a garantia do juízo e sim o valor levantado pela parte agravada.

Acrescenta que a não provimento do recurso, levará ao enriquecimento sem causa da parte agravada.

Prequestiona a matéria.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para vedar a realização de bloqueios ou levantamentos de valores e, no mérito, pelo provimento do recurso, para anular os cálculos realizados pela Contadoria e acolher os cálculos ofertados e fixar o valor da execução em R$ 29.315,10.

Liminar
indeferida (Id. 79706973).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 82499961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1003817-43.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravados:
Lidia Barbosa Nogueira e Outros

Proc. origem: 0017430-39.2012.8.11.0041 (Cód. 764770)

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Lídia Barbosa Nogueira e Outros
(Proc. nº 0017430-39.2012.8.11.0041 - Cód. 764770), reconheceu a perda de objeto da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

O banco agravante alega, em síntese, a irregularidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ao argumento de que depositou o valor requerido pela parte exequente (R$ 97.237,39) em 29.08.2012, e nos cálculos somente foi abatido o montante de R$ 80.728,20.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para anular os cálculos realizados pela Contadoria.

Pois bem. Verifica-se que os exequentes pleitearam a quantia de R$ 97.237,39 (fls. 12 - Id. 78900968 - Pág. 13), que foi depositada pelo banco executado como garantia do juízo (Certidão de 26.10.2012- Id. 78900992 - Pág. 15).

Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo banco, foi apresentado o valor que entendia como devido de R$ 80.728,20.

Assim, houve determinação de levantamento da quantia incontroversa (R$ 80.728,20) e de elaboração de cálculos pela Contadoria do juízo (fls. 494 - Id. 78900993 - Pág. 3).

Os cálculos foram apresentados em 03.07.2013 e definiram o valor devido como R$ 151.461,98, bem como realizaram o abatimento do valor levantado pela parte exequente de R$ 80.728,20, o que levou ao valor final devido de R$ 70.733,78 (fls. 499 - Id. 39867381 - Pág. 48).

Na sequência, o banco executado manifestou discordância dos cálculos, ao argumento de que o marco inicial para cômputo dos juros de mora estaria incorreto, bem como requereu a suspensão processual em razão de decisões proferidas nos RE nº 591.797 e RE nº 626.307 (fls. 594 e seguintes - Id. 78901003 - Pág. 6).

Verifica-se que o banco executado não divergiu quanto ao valor abatido no cálculo
.

Ademais, insta salientar que o banco manifestou-se diversas vezes no processo após a juntada dos cálculos e não se pronunciou sobre a discordância do valor abatido.

A título de exemplificação, verifica-se que o banco interpôs Agravo de Instrumento nº 126167/2014, em 19.09.2014 (fls. 609 – Id. 78901003 - Pág. 25), com o objetivo de suspender o andamento processual.

O recurso teve seu seguimento negado por decisão proferida em 23.09.2014 (fls. 622 e seguintes - Id. 78901006 - Pág. 1).

Posteriormente, foi proferida decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos judiciais (fls. 630 e seguintes – Id. 78901006 - Pág. 12), de que, novamente o banco agravou (Agravo de Instrumento nº 28622/2016), em cujo recurso questionou a legitimidade ativa dos exequentes, a ocorrência de prescrição, a necessidade de sobrestamento do processo, o termo inicial para incidência dos juros de mora e a aplicação da multa do art. 475-J do CPC/73 (fls. 635 e seguintes – Id. 78901006 - Pág. 20).

O agravo teve seu seguimento negado (fls. 683 – Id. 78901009 - Pág. 21).

Dessa forma, verifica-se que
apenas em 05.04.2018
, portanto aproximadamente
cinco anos após a elaboração dos cálculos
, o banco apresentou nova impugnação, em que questionou o valor abatido, entre outras matérias (fls. 692 – Id. 78901011 - Pág. 10).

Sucede que, do exame, depreende-se que se trata de matéria preclusa, porquanto o cálculo apresentado pelo laudo pericial não foi impugnado tempestivamente pelo banco executado, situação que impede a reanálise da questão.

A propósito, o art. 507 do CPC enuncia que:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Assim, se a parte restou silente em apontar a suposta irregularidade no momento apropriado, não é possível que o faça posteriormente.

Dessa forma,
preclusa a oportunidade de impugnar os cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial.

Por outro lado, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Por fim, ressalta-se que o banco agravante interpôs Agravo Interno de decisão que indeferiu a liminar postulada (Id. 82742468), recurso este que fica prejudicado pelo julgamento do mérito do instrumento.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021